Tribunal: TJMT
Processo: 1010935-07.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010935-07.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VALTER KUHN - CPF: 790.356.041-72 (INTERESSADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (INTERESSADO), CAMARA DE VEREADORES DE TERRA NOVA DO NORTE (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –LEIS MUNICIPAIS N. 084/2020, 085/2020 E 086/2020 DE TERRA NOVA DO NORTE – REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E ÁREA INSTRUMENTAL – EMENDA PARLAMENTAR – MODIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE LEI DE AUTORIA EXCLUSIVA DE VEREADOR – VETO – VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – OFENSA AO ART. 195, IV, DA CE/MT - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL –
AÇÃO DIRETA PROCEDENTE
.

A iniciativa para a propositura de lei que reajuste os subsídios de
profissionais municipais da Educação, Sistema Único de Saúde e da Área Instrumental,
é privativa do Chefe do Executivo, sendo manifestamente inconstitucional o aumento de despesas e a elevação dos estipêndios emanados por iniciativa exclusiva do Legislativo Municipal, por meio de emendas parlamentares de autoria exclusiva de vereador, sob pena de expressa violação ao artigo 195, inciso IV, da Constituição Estadual. Ação direta que se julga procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Valter Kuhn, ajuiza a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com adminículo nos arts. 96, inciso I, alínea “d”, e 124, IX, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, e arts. 15, I, “b”, 171 e 175, estes do RITJMT,
com vistas à
declaração de inconstitucionalidade parcial das Leis Complementares Municipais 084, 085 e 086/2020
[
sic
inicial, id. 43366472, p. 9], que alteraram indevidamente os projetos de lei originais n.02/2020, 03/2020 e 04/2020 propostos pelo Prefeito Municipal, ao elevar a fração de majoração da Revisão Geral Anual dos profissionais municipais da Educação, Sistema Único de Saúde e da Área Instrumental, de 2,31% para 4,31%, invadindo competência do Chefe do Poder Executivo Municipal, de modo a incidir em inconstitucionalidade formal por violação às disposições dos arts. 9º e 195, parágrafo único, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso [vício de iniciativa], uma vez que é competência privativa do Prefeito Municipal deliberar sobre salários dos servidores municipais.

Aduz, ainda, que as referidas Emendas ainda padecem de inconstitucionalidade material ao estabelecerem aumento indevido das despesas previstas para os projetos antes especificados, materializando violação ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes.

Postula o recebimento da ação direta, o deferimento de pedido de tutela de urgência visando suspender os efeitos concretos das leis, a coleta de informações das entidades interessadas e do competente parecer da Cúpula do Ministério Público Estadual, e a declaração definitiva da inconstitucionalidade dos textos normativos ora impugnados.

Instrui a ação com os documentos constantes dos ids. 43366473 a 43366489.

A distribuição automática do presente feito foi realizada na modalidade sorteio [id. 43366493].

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador [id. 43395989].

Tendo em vista a relevância da matéria, determinei a coleta do parecer da Cúpula do Ministério Público [id. 43450455].

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, requereu fosse intimada a Câmara Municipal de Terra Nova do Norte [id. 44097468].

Deferida a pretensão, determinei a coleta das informações da Câmara Municipal [id. 44412988], que aportou aos autos em 15/6/2020 [id. 46441499].

Na ocasião, a Casa de Leis local salientou que as emendas modificativas n. 02/2020, 03/2020 e 04/2020 são de autoria exclusiva do vereador Carlos Eduardo de Oliveira Vicente, e que a tramitação, competência legislativa e iniciativa das propostas em questão observaram todos os ditames constitucionais, tendo sido submetidas ao regular processo legislativo.

Quanto ao mérito do ato normativo, alega-se que os projetos propostos pelo Prefeito estavam aquém do percentual estabelecido pela Lei Municipal n. 1060/2012, cujo art. 1º, § 1º, estabelece que a RGA será definida e fixada de acordo com o índice do IPCA/IBGE em maio de cada ano. Assim, considerando que no ano de 2019 o percentual acumulado era de 4,31% e não de 2,31% como proposto originalmente, as emendas modificativas apenas tiveram o escopo de demover erro material, não nulificando o processo legislativo.

Quanto ao propalado aumento indevido de despesas do Município, verbera a Câmara Municipal que “
haveria de se apurar a adequação do percentual fixado através da emenda atacada ao estudo de impacto orçamentário-financeiro, matéria de fato cujo exame é impróprio na ação direta de inconstitucionalidade
” [id. 46441499, p. 8].

Pede, ao fim e ao cabo, a declaração de improcedência da ação direta, com pedido de declaração de constitucionalidade do ato normativo impugnado.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Deosdete Cruz Júnior,
opina pelo deferimento da medida cautelar
, e a posterior confirmação meritória da ação direta.

Justificando esse raciocínio, afirma-se que “
estamos precisamente diante de uma hipótese de emenda parlamentar em projeto de lei de competência privativa do Chefe do Executivo implicando em aumento de despesa, inovação legislativa freada pelo Pretório Excelso
” [id. 48502456, p. 5], ofendendo, pois, as disposições do art. 195, II e IV, da CE/MT.

Não se trata, de outro lado, de corrigir mero erro material, pois, de acordo com a Cúpula Ministerial, as emendas parlamentares jamais poderiam implicar aumento de despesa em relação ao projeto de lei original [arts. 61, § 1º, II, “a”, e 63, I, ambos da CF, aplicável
mutatis mutandis
ao presente caso].

A liminar foi deferida em sessão de julgamento realizada em 16/7/2020, sob a seguinte ementa:

“
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS LEIS MUNICIPAIS N. 084/2020, 085/2020 E 086/2020 DE TERRA NOVA DO NORTE – REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E ÁREA INSTRUMENTAL – EMENDA PARLAMENTAR – MODIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE LEI DE AUTORIA EXCLUSIVA DE VEREADOR – VETO – VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDÊNCIA POSSÍVEL OFENSA AO ART. 195, IV, DA CE/MT - CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DUVIDOSA – LIMINAR CONCEDIDA.

A iniciativa para a propositura de lei que reajuste os subsídios de
profissionais municipais da Educação, Sistema Único de Saúde e da Área Instrumental,
é privativa do Chefe do Executivo, sendo manifestamente inconstitucional o aumento de despesas e a elevação dos estipêndios emanados por iniciativa exclusiva do Legislativo Municipal, por meio de emendas parlamentares de autoria exclusiva de vereador, sob pena de expressa violação ao artigo 195, inciso IV, da Constituição Estadual. Liminar deferida para suspender a eficácia da lei impugnada até a resolução definitiva da lide
”

O Prefeito do Município de Terra Nova do Norte/MT, Valter Kuhn, qualificado e representado pelo Procurador do Município, Dr. Rony de Abreu Munhoz, OAB/MT 11.972,
interpôs
embargos de declaração

colimando corrigir erro material contido no acórdão constante dos ids. 48795975 a 48795978, julgado no último dia 16/7/2020, que deferiu a liminar aviada pelo próprio embargante, em sentido a suspender a eficácia das Leis Municipais n. 084/2020, 085/2020 e 086/2020 de Terra Nova do Norte.

De acordo com o embargante, o Tribunal de Justiça ampliou indevidamente o pedido contido na inaugural da presente ação direta, suspendendo a integralmente das leis atacadas, quando na realidade o escopo ansiado era apenas de suspender a eficácia dos “
efeitos das emendas parlamentares recaídas sobre os projetos de lei que deram origem as Leis Complementares n. 084, 085 e 086, todas de 30 de abril de 2.020, do Município de Terra Nova do Norte/MT, permitindo-se, por consequência, a aplicação do RGA – Reajuste Geral Anual, nos termos apresentados pelo Poder Executivo Municipal, qual seja: de 2,31% (dois vírgula trinta e um por cento)
”.

Busca-se, assim, aproveitar o projeto de lei de iniciativa do governo municipal, apenas para limitar a aplicação da RGA sobre o limite orçamentário proposto pela municipalidade, que foi de 2,31%.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, entendeu que o pedido é insuscetível de acolhimento, por entender que “[...]
o Poder Judiciário atua no controle concentrado de constitucionalidade, via de regra, de modo posterior ou repressivo, isto é, quando o ato normativo já completou o seu ciclo no processo legislativo e desde que transcorrido o prazo de vacatio legis, que marca, no plano jurídico e fático, o início da produção dos efeitos inerentes ao ato (a característica da eficácia). Assim, considerando que as Leis Complementares nº 084/2020, 085/2020 e 086/2020 já encerraram o seu ciclo normativo, somente sob elas deve recair os efeitos do controle concentrado de constitucionalidade, sendo totalmente descabido o pedido para que os efeitos dessa decisão judicial recaiam sob as emendas parlamentares, eis que as alterações promovidas por elas já foram incorporadas nas leis - de modo que elas sequer existem mais no ordenamento jurídico
” [id. 54073462, pp. 3-4].

A Câmara de Vereadores de Terra Nova do Norte, instada a manifestar-se sobre os embargos, fez decorrer
in albis
o prazo a ela assinalado para resposta [id. 63593474].

Os embargos foram
parcialmente providos
na sessão do dia 19/11/2020, sem a aplicação de efeito modificativo ao julgado, a saber:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALEGADA DECISÃO EXTRA OU ULTRA PETITA – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 084/2020, 085/2020 E 086/2020 [DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS] ÀS EMENDAS PARLAMENTARES TIDAS COMO INCONSTITUCIONAIS POR VÍCIO DE INICIATIVA – POSTULADO APROVEITAMENTO DO MESMO PROJETO DE LEI – INVIABILIDADE – INADMISSIBILIDADE DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PREVENTIVO – LEIS QUE COMPLETARAM SEUS CICLOS DE FORMAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
DE DETERMINADO PONTO DO PROCESSO LEGISLATIVO – OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DO TEMA NO ACÓRDÃO INVECTIVADO – RECONHECIMENTO –
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS APENAS PARA EFEITO DE INTEGRAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

A suspensão de vigência das Leis Complementares Municipais 084/2020, 085/2020 e 086/2020 de Terra Nova do Norte, que dispõem única e exclusivamente sobre a Revisão Geral Anual de servidores municipais, deve recair sobre a integralidade dessas, na medida em que é juridicamente impossível aproveitar qualquer ponto de seus ciclos de formação, os quais já encontraram seus termos finais e não podem mais ser refeitos, não sendo este o objeto e nem a resolução da ação direta repressiva de inconstitucionalidade.

A omissão da discussão desse possível aproveitamento no acórdão é saneável pela via dos aclaratórios.

Aclaratórios providos somente para integrar as justificativas quanto ao tema ao acórdão impugnado
” [id. 65021958].

O trânsito em julgado final dos aclaratórios ocorreu em 15/4/2021 [id. 84286477].

A Câmara Municipal de Terra Nova do Norte apresentou informações quanto ao mérito da demanda em 17/5/2021 [id. 87113987], defendendo novamente o ato legislativo impugnado, salientando que toda a tramitação do processo legislativo ocorreu dentro dos ditames constitucionais, legais e regimentais, não havendo se falar em inconstitucionalidade por vício formal.

Enfoca, ainda, que a matéria aprovada em sede de emendas parlamentares foram aprovadas à unanimidade pelo Plenário da Câmara Municipal em 17/3/2020, e a encampação da competência deriva da
desídia do
Prefeito Municipal, que deixou de sancionar as leis no prazo regimental, deixando de ocorrer, portanto, invasão ao princípio republicano de separação dos poderes ou da iniciativa privativa do Chefe do Executivo local.

Quanto ao aspecto material das normas, estabelece que o
quantum
de reajuste está assentado na Lei Municipal n. 1.060/2012, que estabelece que a RGA será devida aos servidores municipais no mês de maio de cada ano, de acordo com o índice apurado pelo IPCA/IBGE, e, tendo referido indexador apurado que as perdas salariais ficaram estabelecidas em 4.31%, e não 2.31% como constam dos Projetos de Lei do Chefe do Executivo, as emendas modificativas sanearam mero erro material, impassível de revisão pela via da ação direta de inconstitucionalidade.

Estabelece ainda que a análise dos dispositivos constitucionais mencionados na inicial demanda análise de fato, providência inalcançável pelo instrumento processual aqui decidido.

Por último, salientou que em relação à majoração ou criação de despesas, consubstanciado pelas emenda ora tratadas, não há nenhum elemento que possa indicar ofensa a dispositivo da Constituição Estadual, tratando-se da correção do percentual indicado pelo índice determinado em lei, com o objetivo de harmonizá-los de acordo o próprio projeto de lei encaminhado pelo Executivo, pois, se a intenção deste não era aplicar o percentual da revisão geral anual e sim outro menor, a matéria não teria essa indicação e sim, apenas reajuste.

Requereu, pois, a
improcedência da ação direta e a cassação da liminar outrora deferida
.

No parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do Dr. Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, entendeu que, em razão da inexistência de nova informação com aptidão para ensejar uma nova manifestação diversa daquela em que requereu o deferimento da liminar, “[...]
cumpre reiterar as razões do parecer de ID 48502456, para que seja confirmada no mérito a medida cautelar outrora deferida e julgada procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
” [id. 89488974].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Anoto, mais uma vez, a exemplo do analisado quando da apreciação do pedido de tutela de urgência, que o autor da ação é legitimado para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (art. 124, IX, da CE/MT), estando a inicial investida das formalidades previstas no art. 3º da Lei n. 9.868/99, e art. 171 do RITJMT.

Houve, também a juntada dos atos legislativos ora impugnados, bem como o processo legislativo respectivo, e a oitiva das partes interessadas no provimento jurisdicional de urgência.

O nó górdio da questão posta sob exame no presente procedimento de controle concentrado de constitucionalidade estadual, como visto, é a presença ou não de vício de iniciativa decorrente da indevida incursão da Câmara de Vereadores na promoção de emenda parlamentar alterando a proposta de Lei inicialmente apresentada pelo Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, em sentido a reajustar a fração da Revisão Geral Anual dos profissionais municipais da Educação, Sistema Único de Saúde e da Área Instrumental, de 2,31% para 4,31%, invadindo competência do Chefe do Poder Executivo Municipal.

A questão não é nova, já foi alvo de discussão em diversos precedentes submetidos a julgamento perante esta Corte Estadual de Justiça e também no Pretório Excelso.

Em todos os casos, a conclusão foi a mesma, no sentido de que é defeso ao Poder Legislativo apresentar emendas a Projetos de Lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, quando incrementem despesas públicas em decorrência de vantagens pessoais decorrentes do regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, sob pena de vulneração ao disposto no art. 195, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . LEI Nº. 56/2018 DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT. INICIATIVA PARLAMENTAR. PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR. EXTENSÃO A PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DAS CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. VÍCIO FORMAL. PROCEDÊNCIA. TEMÁTICA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONST. ESTADUAL. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AUMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 165, INC. I II E V, DA CONST. ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. NORMA EXTIRPADA DO MUNDO JURÍDICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. A extensão do direito à alimentação pelo programa de merenda escolar a professores e demais servidores de creches e escolas públicas municipais está diretamente ligada a temas como servidores públicos, gestão administrativa e orçamento, reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo;

2. Por isso, uma vez constatado que o benefício foi veiculado por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa , dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 61, § 1º, da CF e art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 2º, da CF e art. 190, caput, da Const. Estadual); 3. Se a norma que implica aumento das despesas públicas municipais não vem acompanhada da indicação dos recursos disponíveis para atender aos novos encargos, isto é, de prévia dotação orçamentária ou autorização específica na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) municipal, deve ser reconhecida sua inconstitucionalidade material por ofensa ao disposto no art. 167, inc. I, II e V, da CF, reproduzido no art. 165, inc. I, II e V, da Const. Estadual
” [TJMT, ADI 1010469-81.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019].

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 562/2015 – LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA (AAF) - AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS E VANTAGEM PESSOAL CONCEDIDA A SERVIDORES - INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - VICIO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

A matéria atinente à vantagem pessoal concedida a servidores é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, sendo manifestamente inconstitucional o aumento de despesas e reestruturação de carreira dos servidores públicos emanada do Legislativo Estadual, por violação aos artigos 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “a” e “b” da Constituição Estadual. Ação julgada procedente
” (TJMT, ADI 41511/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/04/2017, Publicado no DJE 18/5/2017).

Ora, o fato de ter sido a proposta inicial de lei emanada da Chefe do Poder Executivo Municipal não autoriza que sejam modificadas em razão de emenda parlamentar exclusiva do Poder Legislativo Municipal, mormente porque cabe privativamente somente àquele dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, sob pena de estabelecer indevida ingerência de um Poder em outro, e quanto a respeito possam gerar aumento de despesa não previsto inicialmente.

No caso, o incremento do índice – de 2,31% para 4,31%, - naturalmente impacta de modo não previsto, o orçamento municipal proposto e aprovado pelo Chefe do Poder Executivo, traduzindo ofensa ao erário, bem como à iniciativa para a propositura desse incremento.

E é bom que se diga, sequer é possível aproveitar a parte inaugural dos Projetos de Lei que deram ensejo às modificações e promulgações pela Câmara Municipal como forma de evitar que uma nova proposta legislativa conferindo a Revisão Geral Anual seja feita em plena época de eleições.

A uma, porque a época de eleições municipais já ocorreu; a duas, porque tal providência é de total descabimento, porquanto, como bem acentua o nobre parecerista, a considerar que – excetuadas raras hipóteses – o controle concentrado de constitucionalidade tem
natureza repressiva
, ou seja, só pode ter como objeto as leis que efetivamente já completaram seu ciclo de formação,
não se admite o aproveitamento da mesma proposta para efeito de debate e nova votação
, porque
a lei promulgada ou sancionada deve ser entendida como um todo complexo e indissolúvel
.

Ademais, tendo o objeto delas -
única e exclusivamente
- a fixação do percentual de reajuste salarial dos servidores do Poder Executivo Municipal, a suspensão apenas do
percentual
esvaziaria, da mesma forma, o conteúdo de toda a lei, já que ele é o principal ponto de sua existência, demandando, assim, novas propostas legislativas, novos debates enfim, novo processo legislativo, não se admitindo que apenas o percentual que – registre-se –
não foi aprovado pela Câmara de Vereadores
, venha a ser modificado por vontade exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

É dizer, a suspensão neste caso deve recair sobre todas as leis impugnadas que encerraram seus ciclos de formação, e não apenas sob o aspecto de seus processos de formação respectivos.

Quanto à alegada mora da Administração do Poder Executivo local em promover o reajuste geral anual dos servidores, consta da própria documentação anexada à inicial que a iniciativa de reajuste partiu do Alcaide Municipal, que, entretanto, atribuiu o percentual diverso do que foi efetivamente aprovado na emenda parlamentar modificativa, não se havendo falar, portanto, em inércia do Chefe Local.

Também não há falar em situação de correção de “mero erro material” na definição do percentual de reajuste dos servidores pelo Prefeito Municipal, cuidando-se de questão de fato que demanda exposição e comprovação por vias próprias, diversas da ação direta de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo procedente
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1010935-07.2020.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da
integralidade das Leis Complementares Municipais n. 084/2020, 085/2020 e 086/2020, por vício constitucional de iniciativa
, em razão de ofensa às disposições do art. 195, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021